Tribunal: TJSP
Processo: 1004667-81.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pedido de reparação pelos prejuízos decorrentes de explosão de duto de gás. Acordo extrajudicial. Pacto realizado verbalmente e que, dados os elementos dos autos, indicam ter abrangido tão somente danos materiais. Inexistência de provas mínimas de que a avença tenha abarcado também os danos morais. Art. 373, II, do CPC. Presença dos elementos ensejadores da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pedido de reparação pelos prejuízos decorrentes de explosão de duto de gás. Acordo extrajudicial. Pacto realizado verbalmente e que, dados os elementos dos autos, indicam ter abrangido tão somente danos materiais. Inexistência de provas mínimas de que a avença tenha abarcado também os danos morais. Art. 373, II, do CPC. Presença dos elementos ensejadores da responsabilidade da concessionária. Arts. 14 e 17 do CDC. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Denunciação à lide. Seguradora que deverá ressarcir a ré, observados os limites da apólice. Sentença reformada. Honorários indevidos em relação aos corréus que não foram citados. Recurso conhecido e provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004667-81.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante SILVANO DUARTE MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados ALLIANZ SEGUROS S.A., COMPANHIA DE GÁS DE SÃO
PAULO COMGÁS e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, com observação, por maioria de votos,
vencidos o 2o e 3o juízes. Em julgamento estendido, participaram os
Desembargadores Cláudio Augusto Pedrassi e Alves Braga Junior, que
acompanharam a relatora. Declara voto a 3a juíza. Sustentou
oralmente o Dr. Daniel Figueiredo Heidrich: OAB: 330.233/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO, LUCIANA BRESCIANI, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
ALVES BRAGA JUNIOR.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35175
APELAÇÃO No 1004667-81.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SILVANO DUARTE MARINHO
APELADOS: CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS E OUTROS
MM. JUÍZA: DRA. CRISTIANE AMOR ESPIN
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pedido de reparação
pelos prejuízos decorrentes de explosão de duto de
gás.
Acordo
extrajudicial.
Pacto
realizado
verbalmente e que, dados os elementos dos autos,
indicam ter abrangido tão somente danos materiais.
Inexistência de provas mínimas de que a avença
tenha abarcado também os danos morais. Art. 373, II,
do CPC. Presença dos elementos ensejadores da
responsabilidade da concessionária. Arts. 14 e 17 do
CDC.
Dano
moral
in
re
ipsa.
Precedentes.
Denunciação à lide. Seguradora que deverá ressarcir
a ré, observados os limites da apólice. Sentença
reformada. Honorários indevidos em relação aos
corréus que não foram citados. Recurso conhecido e
provido, com observação.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
proposta por SILVANO DUARTE MARINHO em face da
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
COMGÁS e de três
diretores da empresa visando à condenação destes ao pagamento de
indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados em
decorrência de explosão ocorrida por volta das 5h da manhã do dia
23.08.14, causada por um vazamento em duto de gás. De início o
autor salienta que efetuou transação com a ré, pela qual recebeu
valores relativos ao evento, mas que estes não correspondem à
realidade, daí pretender revê-los, até por se tratar de pessoa humilde
que não tinha condições de mensurar seus prejuízos. Quanto aos
fatos em si, destaca que foi lavrado boletim de ocorrência e que tanto
ele como os membros de sua família sofreram ferimentos, além do
abalo moral decorrente do risco de morte a que estiveram expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Perdeu todos os bens que guarneciam sua residência. Alegando
responsabilidade objetiva da empresa, pede a condenação dos réus a
pagar pelos danos materiais e morais, estes últimos em valor não
inferior a 200 salários mínimos, tudo com as devidas atualizações e
juros.
Na
contestação
a
empresa
requereu
a
denunciação da lide às seguradoras ALLIANZ SEGUROS S.A. (com a
qual foi contratada apólice para cobertura de eventual
responsabilização civil a título de reparação de danos determinada
por sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado
de modo prévio e expresso pela seguradora) e ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S.A. (que firmou apólice semelhante, mas com os
demais corréus) (fls. 63/65). Na réplica o autor desistiu do pedido
relativo aos danos materiais e também requereu a exclusão dos
sócios do polo passivo (fls. 786 e 789). Foi deferida a denunciação
(fl. 932).
A r. sentença de fls. 1.149/1.155 (1)
homologou a desistência em relação aos diretores, (2) julgou
improcedente a demanda em relação à COMGÁS, condenando o autor
a pagar as despesas e honorários de R$ 1.500,00 aos corréus,
observada a gratuidade, e (3) deixou de apreciar a lide secundária
em vista do disposto no art. 129, parágrafo único, do CPC,
condenando a denunciante a pagar aos patronos de cada uma das
denunciadas honorários de R$ 1.500,00.
Inconformado, apela o autor destacando a
aplicabilidade dos arts. 14, 17, 47 e 51 do CDC ao caso, os quais
foram desrespeitados pela empresa na entabulação do acordo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também pela r. sentença ao validar a alegada transação, que foi
flagrantemente desproporcional. Salienta que o caso envolve
responsabilidade objetiva e que o abalo moral decorrente da explosão
seria evidente, impondo-se a reforma do decisum (fls. 1.160/1.176).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 1.178/1.182,
1.186/1.197 e 1.199/1.230), os autos foram encaminhados a esta E.
Corte, havendo oposição ao julgamento virtual, e inicialmente
distribuídos à E. 28a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do
apelo e determinou sua redistribuição (fls. 1.247/1.251).
É o relatório.
II- Como visto, trata-se de demanda onde o
autor busca a condenação da COMGÁS a pagar-lhe indenização pelos
danos que suportou em razão da explosão de dutos de gás da
empresa, fato ocorrido em agosto/14. Em consulta à rede mundial de
computadores podem-se encontrar matérias narrando o ocorrido:

“(...) Uma explosão devido a vazamento em um duto
subterrâneo de gás deixou ao menos dez pessoas
feridas e danificou um imóvel na região central de São
Paulo na madrugada deste sábado (23), segundo as
assessorias de imprensa da Polícia Militar e da
Companhia de Gás (Comgás). De acordo com a
corporação e com a empresa, a explosão ocorreu em
uma pensão na Rua do Glicério, na Liberdade (...). Ao
menos quatro quarteirões em volta do local da
explosão
foram
interditados
por
questões
de
segurança, segundo a Defesa Civil. A fachada da
pensão ficou parcialmente destruída e a casa corre o
risco de desabar (...). De acordo com a Comgás, a
explosão ocorreu por volta das 5h, quando uma equipe
técnica da empresa já estava no local para conter um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vazamento, que começou perto das 2h40. A Comgás
diz ter recebido "um chamado de cheiro de gás na Rua
do Glicério, esquina com a Rua Barão de Iguapé".
A companhia realizava os reparos quando a explosão
aconteceu há 30 metros do local do vazamento. A
pensão não era cliente da Comgás.
"As vítimas foram prontamente atendidas e o fogo foi
controlado", segundo a Comgás, que diz que as causas
da explosão ainda são apuradas. Uma das hipóteses é
que alguma faísca tenha entrado em contato com o gás
que vazava no subsolo do estabelecimento. (...)”1
.
A improcedência decretada na origem baseou-
se no fato de o ora apelante ter entabulado acordo extrajudicial com
a empresa, enfatizando-se que não haveria indícios de vício de
consentimento.
Inicialmente há de se afastar a tese de
inépcia das razões recursais levantada nas contrarrazões (fls.
1.203/1.206). O apelo é expresso ao sustentar que “(...)
a
fundamentação da r. sentença não pode ser aceita, posto que julgou justa e
adequado a suposta transação, cujo equilíbrio entre as partes e a boa-fé mostra-
se questionável ante o principio da equidade e proteção da hipossuficiência do
consumidor, dispostos nos artigos 47 e 51, I e IV, do CDC (...).Conclui-se que, ao
celebrar o termo de acordo, nenhum dos fatores acima foram observados pela
recorrida, bem como pela r. sentença ao aceitar a alegada transação, que
flagrantemente deixou de observar a proporcionalidade quanto aos danos
sofridos e a quantia paga, o que feriu os princípios da equidade e boa-fé
contratual (...).” (sic, fls. 1.163/1.164).
É fato incontroverso que houve um acordo
1 Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/08/explosao-deixa-feridos-no-
centro-de-sao-paulo-diz-policia-militar.html>.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes. O próprio autor assim reconhece na vestibular, mas
sustenta que o montante recebido “(...) não ressarciu os prejuízos
avençados, qual seja o dano moral (...)” (fl. 02). Tanto assim que houve
desistência do pedido referente aos danos materiais, a qual foi
homologada na sentença.
Em vista dos argumentos defendidos pelas
partes e o quanto constou da r. sentença, imperioso analisar o tal
“acordo”.
Instada a trazer aos autos a cópia da avença
(fl. 1.138), a COMGÁS atravesso petição declarando que “(...) a
transação extrajudicial confessada pelo Autor na exordial (fl. 02) foi ajustada de
forma verbal e formalizada mediante o pagamento realizado ao núcleo familiar
do Autor através de depósito bancário em conta corrente por este indicada.
Neste cenário, o documento de fls. 780 comprova a operação bancária realizada
em favor de SRA. ARMEIDES SILVA CRUZ MARINHO (esposa do Autor), por
determinação do próprio Autor (...). Desta feita, tratando-se de fato
incontroverso, afirmado por uma das partes e confessado pela parte contrária, o
documento de fls. 780 é, indiscutivelmente, comprovante do acordo
formalizado entre as partes (...).” (fls. 1.141/1.142).
No entanto, o documento de fls. 780 se trata
de um simples comprovante de transferência entre contas bancárias,
constando como titular da conta debitada a Sra. Melissa Vieira
Bertollo, e como titular da conta poupança de destino a Sra.
Jenicleide Belo do Nascimento. Há apenas a menção no alto da
página ao nome da Sra. Arneides e um número de telefone.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, tal documento, que foi expressamente
impugnado pelo apelante (fls. 1.146/1.148) é imprestável para
afastar, por si só, o direito do autor. O valor não saiu das contas da
empresa, nem entrou na conta do apelante ou de sua mulher.
De outro lado, note-se que o indeferimento,
na sentença, da prova testemunhal requerida pela COMGÁS não foi
objeto de impugnação. Assim, não há nos autos elemento algum a
demonstrar que o acordo verbal, embora possível segundo o Código
Civil, abrangeu a totalidade dos prejuízos, assim considerados os
materiais e também os morais. Aliás, não fosse o fato de o próprio
apelante ter já de início afirmado que um “acordo” prévio ocorreu (o
que é indicativo de boa-fé), e considerando o “comprovante” juntado
aos autos pela COMGÁS, até mesmo o pedido de reparação material
seria pertinente.
Para que não se alegue omissão, mesmo
admitindo que o pagamento teria contemplado o núcleo familiar, isto
obstaria eventual condenação à reparação de danos materiais, mas
não necessariamente os danos morais, que são devidos
individualmente a cada um dos atingidos. E como dito, não há certeza
alguma da abrangência do tal “acordo”.
As características do imóvel onde residia o
apelante, bem como o fato de outras residências não terem sido
afetadas pelo vazamento, são fatores que somente teriam relevância,
pelos mesmos motivos, para aferição de eventual dano patrimonial.
Alegar que “(...), o vazamento do gás natural, quando muito, foi apenas e tão
somente um fator contribuinte ou de risco para a explosão, mas não a sua causa
direta e imediata (...)” (sic, fl. 74) é despropositado. Não fosse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vazamento, a explosão não ocorreria, já que não haveria
combustível. Pior ainda, adotada a tese da apelada, não fossem as
características do imóvel onde o autor residia a explosão inclusive
poderia se dar em maiores proporções, já que uma maior quantidade
de gás ficaria represada no subsolo até surgir uma fonte de ignição.
O caso não é de aplicação dos arts. 47 e 51
do CDC, até porque não se cuida de contrato de fornecimento de
produto/serviço (não havia fornecimento direto ao imóvel onde
residia o apelante), mas sim de incidência do art. 373, II, do CPC.
Caberia à apelada fazer prova inequívoca de fato extintivo do direito
à reparação (no caso, de que o acordo realmente abrangeu a
totalidade dos danos, inclusive morais, também em relação ao
apelante), mas deste ônus ela não se desincumbiu.
A Lei no 8.078/90 é aplicável à apelada (art.
22) e o pedido de reparação em princípio tem amparo legal ainda que
o apelante não fosse consumidor direto do gás canalizado (arts. 14 e
17). Mesmo que não se tenha mencionado expressamente tais
dispositivos na vestibular, isto não configura inovação recursal,
aplicando-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius”.
Não se ignora a existência de precedentes
desta E. Corte entendendo pela validade dos acordos firmados entre
a empresa e os atingidos pelo evento. Mas cada caso deve ser
analisado de acordo com suas peculiaridades. Embora o fato concreto
(explosão) seja o mesmo, ao menos no caso do apelante não há
elementos que permitam concluir que a transação extrajudicial
noticiada foi idônea para alcançar a reparação dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feitas
tais
considerações,
passa-se
à
apreciação do direito à indenização.
Duvida não há que houve a explosão e que a
COMGÁS deve responder pelas consequências. Ela própria assim
reconhece, pois do contrário não teria procurado as pessoas atingidas
para tentar reparar os prejuízos. Houve a explosão, resultado da má
prestação do serviço concedido, apesar de lícito, explosão esta que
gerou reflexos na esfera dos direitos patrimoniais e morais de
diversas pessoas, dentre as quais o ora apelante. É patente o nexo
de causalidade.
O abalo moral experimentado por aquele que,
na madrugada, é surpreendido com cheiro forte de gás, seguido de
uma explosão que de alguma forma atinge sua residência, é
evidente. Houve exposição concreta a risco de lesões graves. E há
precedente
deste
Sodalício
entendendo
pela
condenação
da
concessionária pelos mesmos fatos:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO
DE GÁS - Indenização - Agravo retido - Alegação de
inépcia da inicial e falta de interesse processual -
Descabimento - A petição inicial descreveu o
acidente e os danos experimentados pelos autores,
atendendo aos requisitos do CPC - Acordo
extrajudicial celebrado entre as partes que não
impede o ajuizamento de ação judicial para
recebimento de indenização, posto que do ajuste
constou apenas quitação parcial - Preliminares
rejeitadas - Agravo retido desprovido.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO
DE GÁS - Indenização - Responsabilidade civil -
Vazamento
de
gás
encanado
na
rua
onde
localizado o imóvel em que residiam os autores -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Explosão
ocorrida
na
residência
durante
a
madrugada - Autores atingidos pela explosão
enquanto dormiam e que sofreram ferimentos
graves, consistentes em fraturas que ocasionaram a
necessidade
de
internação
hospitalar
e
procedimento cirúrgico - Demandantes que se
caracterizam como consumidores por equiparação,
por terem sido atingidos pelo acidente - Culpa da
ré bem reconhecida, uma vez que a empresa
distribuidora de gás é a responsável pelo
vazamento de gás, que ocasionou a explosão no
imóvel dos demandantes - Nexo causal verificado -
Acidente causado por fato previsível e evitável -
Valor do dano moral arbitrado em R$ 40.000,00 para
cada autor - Valor que não é excessivo, não
merecendo redução, em tampouco o aumento
pretendido pelos autores, sob pena de caracterizar
enriquecimento ilícito - Sentença mantida - Recursos
de
apelação
improvidos.”
(Apelação
no
1039016-13.2015.8.26.0100, rel. Des. Carlos Nunes, j.
06.03.2018)
Felizmente, no caso do ora apelante do
evento não resultaram consequências mais sérias. Mas o terror que
experimentou não pode ser ignorado e não se equipara a fato
corriqueiro ou ocorrência comum do cotidiano. Já decidiu o C. STJ
que, havendo vazamento de gás, mesmo sem explosão, o dano é in
re ipsa:
“RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
DESOCUPAÇÃO
COMPULSÓRIA
DA
RESIDÊNCIA E CONCRETO RISCO DE VIDA
OCASIONADOS POR EXPRESSIVO VAZAMENTO
DE GÁS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DANOS DE
ORDEM MORAL, QUE, NA HIPÓTESE DOS
AUTOS, REVELAM-SE INERENTES À PRÓPRIA
CONDUTA
INJUSTA
(IN
RE
IPSA)
-
VERIFICAÇÃO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
Hipótese em que se pretende o ressarcimento pelos
prejuízos de ordem moral suportados em virtude do
vazamento de gás liquefeito de petróleo, ensejando
a retirada de todos os moradores de suas residências
temporariamente.
Embora tenham reconhecido a existência de
responsabilidade solidária e objetiva das empresas
demandadas pelo vazamento de gás, as instâncias
ordinárias julgaram improcedente a ação, por
entenderem não restar caracterizado qualquer dano
moral.
1. A partir dos contornos fáticos fixados pelas
instâncias ordinárias, imutáveis na presente via
especial, restam caracterizados os danos de ordem
moral, que, na hipótese dos autos, revelam-se
inerentes à própria conduta injusta (in re ipsa)
2. Sobressai, como corolários do princípio da
dignidade humana, a liberdade de permanecer, ir e
vir, a paz interior de cada qual, a inviolabilidade
da moradia, bem como a legítima expectativa de,
no âmbito de seu lar, exercer, com segurança e
tranquilidade, seu direito à intimidade e ao
descanso. Dos fatos apurados, dimana ter a
recorrente, efetivamente, sido privada de tais
direitos.
3. Os moradores, abruptamente, foram obrigados a
deixar seus lares, ou obstados de a eles retornarem,
ante a real possibilidade de uma explosão de
grandes proporções. Os transtornos suportados pela
recorrente não se resumem no fato de passar uma
noite sem poder adentrar, legitimamente, em sua
residência. Ressalte-se que esta circunstância, no
contexto dos autos, por si só, não pode ser reputada
de somenos importância, pois, como assinalado,
consubstancia afronta a relevantes aspectos da
dignidade humana, tais como a liberdade de
permanecer, ir e vir e o direito à moradia, concebida
como verdadeiro porto-seguro do indivíduo.
4. O sentimento de angústia e de insegurança que,
certamente,
acometeu
os
moradores
daquela
região, em relação à incolumidade de seus lares e
bens materiais, mas também, e, principalmente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus próprios familiares (ao menos quando da
notícia), não pode ser classificado como um mero
dissabor, ou um inconveniente próprio do risco de
se viver em grandes centros. Na realidade, afigura-
se inerente à conduta injustamente praticada o
comprometimento da paz interior do indivíduo,
assim como de sua legítima expectativa de, no
âmbito de seu lar, exercer, com segurança e
tranquilidade, seu direito à intimidade e ao
descanso,
a
configurar
abalo
moral
a
ser
compensado, sim, a partir das peculiaridades do
caso.
5. Na hipótese em foco, o isolamento da área
afetada, com a desocupação compulsória dos lares,
deu-se, inegavelmente, em virtude da possibilidade
concreta de uma explosão, a considerar o expressivo
vazamento
de
gás.
Tais
medidas,
embora
imprescindíveis e eficazes a evitar um mal ainda
maior, não podem ser reputadas preventivas.
Quando da tomada de tais providências, o
significativo vazamento de material altamente
inflamável, há muito, tinha transcorrido.
6. Assim, concretizado o dano, a correção do
procedimento
adotado
pela
Petrobrás,
ao
determinar a imediata desocupação da área afetada
pelo vazamento, assim como o tempo levado para
restabelecer o status quo ante, são circunstâncias que
devem ser consideradas, mas para efeito de
arbitramento da compensação pecuniária, tão-
somente, e, não para excluir o dano.
7. Recurso Especial provido.” (REsp 1110505/SP, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14.10.2013) grifos
nossos.
Havendo a explosão, embora sem lesões no
caso do apelante, a diferenciação entre os casos há de ser feita na
dosimetria.
Considerando as circunstâncias já descritas, a
indenização há de ser estipulada em R$ 10.000,00, o que de alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma compensa o abalo suportado, não configura enriquecimento
ilícito e atende ao caráter pedagógico da condenação.
Assim, o apelo deve ser conhecido e provido
para o fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda,
condenando a ré COMGÁS a pagar a indenização já mencionada, com
as devidas atualizações e juros nos termos das Súmulas 54 e 362 do
C. STJ. Deverá esta também arcar com as custas e despesas
correspondentes, além de honorários de 15% do valor da
condenação, já observadas as duas instâncias, nos termos do art. 85,
§§1o e 2o do CPC. Por consequência, também procede a denunciação
em relação à “ALLIANZ SEGUROS S/A”, devendo esta ressarcir a
concessionária, observados os limites da apólice.
Observo ainda que, mesmo com a concessão
da gratuidade, não cabe falar em condenação do autor no pagamento
de honorários relativamente aos diretores, não só em vista da
desistência já homologada, mas principalmente porque aqueles
sequer foram citados. Também não há condenação da seguradora
“ALLIANZ” no pagamento de honorários, já que esta não opôs
resistência à denunciação (fls. 1.026/1.037)2.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
2 Sobre o tema, Apelação no 1030716-86.2015.8.26.0577, rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
20.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso, com observação.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1004667-81.2015.8.26.0100
Apelante:
SILVANO DUARTE MARINHO
Apelada:
COMGÁS COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 23.a VARA CÍVEL CENTRAL
Juíza prolatora:
CRISTIANE AMOR ESPIN
DECLARAÇÃO DE VOTO
DIVERGENTE No 26.571
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de ação de procedimento comum
proposta por SILVANO DUARTE MARINHO em face da COMPANHIA
DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS e de três diretores da empresa
visando à condenação destes ao pagamento de indenização pelos prejuízos
materiais e morais suportados em decorrência de explosão ocorrida por
volta das 5h da manhã do dia 23.08.14, causada por um vazamento em
duto de gás. De início o autor salienta que efetuou transação com a ré,
pela qual recebeu valores relativos ao evento, mas que estes não
correspondem à realidade, daí pretender revê-los, até por se tratar de
pessoa humilde que não tinha condições de mensurar seus prejuízos.
Quanto aos fatos em si, destaca que foi lavrado boletim de ocorrência e
que tanto ele como os membros de sua família sofreram ferimentos, além
do abalo moral decorrente do risco de morte a que estiveram expostos.
Perdeu todos os bens que guarneciam sua residência. Alegando
responsabilidade objetiva da empresa, pede a condenação dos réus a
pagar pelos danos materiais e morais, estes últimos em valor não inferior
a 200 salários mínimos, tudo com as devidas atualizações e juros.
Na
contestação
a
empresa
requereu
a
denunciação da lide às seguradoras ALLIANZ SEGUROS S.A. (com a qual
foi contratada apólice para cobertura de eventual responsabilização civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a título de reparação de danos determinada por sentença judicial
transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo prévio e expresso
pela seguradora) e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (que firmou
apólice semelhante, mas com os demais corréus) (fls. 63/65). Na réplica o
autor desistiu do pedido relativo aos danos materiais e também requereu a
exclusão dos sócios do polo passivo (fls. 786 e 789). Foi deferida a
denunciação (fl. 932).
A r. sentença de fls. 1.149/1.155 (1) homologou a
desistência em relação aos diretores, (2) julgou improcedente a demanda
em relação à COMGÁS, condenando o autor a pagar as despesas e
honorários de R$ 1.500,00 aos corréus, observada a gratuidade, e (3)
deixou de apreciar a lide secundária em vista do disposto no art. 129,
parágrafo único, do CPC, condenando a denunciante a pagar aos
patronos de cada uma das denunciadas honorários de R$ 1.500,00.
Inconformado, apela o autor destacando a
aplicabilidade dos arts. 14, 17, 47 e 51 do CDC ao caso, os quais foram
desrespeitados pela empresa na entabulação do acordo e também pela r.
sentença ao validar a alegada transação, que foi flagrantemente
desproporcional. Salienta que o caso envolve responsabilidade objetiva e
que o abalo moral decorrente da explosão seria evidente, impondo-se a
reforma do decisum (fls. 1.160/1.176).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 1.178/1.182,
1.186/1.197 e 1.199/1.230), os autos foram encaminhados a esta E. Corte,
havendo oposição ao julgamento virtual, e inicialmente distribuídos à E.
28a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do apelo e determinou
sua redistribuição (fls. 1.247/1.251).
É o relatório.
Ouso divergir da d. Relatora sorteada, Exma.
Desembargadora Vera Angrisani, por entender que o recurso deve ser
desprovido.
Cuida-se de ação de rito comum ajuizada por
SILVANO DUARTE MARINHO em face da COMGAS COMPANHIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE GÁS DE SÃO PAULO alegando, em resumo, que no dia 23/08/2014
dormia em casa com a família quando funcionários da ré avisaram da
ocorrência de um vazamento de gás, que disseram controlado, mas em
seguida houve uma explosão, que resultou na perda dos bens que
guarneciam a residência e em lesões corporais consistentes em escoriações,
cortes e machucados. Reconhece que recebeu indenização da ré, mas não
considera o valor condizente com os prejuízos sofridos, aduzindo que se
trata de pessoa com pouca experiência e mal sabia o que estava assinando.
Pede a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos material
e moral.
A
ação
foi
julgada
improcedente
(fls.
1.149/1.155).
Recorre o autor, postulando a inversão do
julgado. Sem razão, contudo.
De início, acompanho a ilustre Relatora no
afastamento da preliminar de inépcia fundada na alegada ausência de
impugnação aos fundamentos da sentença. Embora o recurso seja
ligeiramente genérico, traz argumentação capaz de, em tese, infirmar os
fundamentos da r. sentença.
No mérito, entendo que o recurso não merece
provimento.
É incontroverso nos autos que as partes, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos fatos, realizaram transação mediante a qual a ré pagou o montante de
R$ 3.000,00 a título indenizatório, conforme comprovante de depósito
juntado nas fls. 780. Embora no caso concreto o acordo tenha sido ajustado
verbalmente, é incontroversa a composição entre as partes.
O autor ajuizou esta ação alegando que não
considera a quantia paga condizente com o prejuízo sofrido, aduzindo que
não tem “... grande experiência e podemos dizer que mal e mal sabia o que
estava assinando, ou seja, em que consistia o seu direito e ao que ele
equivaleria, quando da assinatura daquele acordo firmado com a
requerida” (fls. 2), aduzindo que o princípio da inafastabilidade da
jurisdição ampara seu pleito.
Respeitado o entendimento da ilustre e culta
Relatora, sem embargo das alegações do autor, houve um acordo e não há
nos autos qualquer demonstração vício de consentimento que conduza à
sua desconstituição.
Dispõe o Código Civil que:
Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou
terminarem o litígio mediante concessões mútuas.
(...)
Art. 849. A transação só se anula por dolo,
coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.
Parágrafo único. A transação não se anula por
erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comentando os dispositivos mencionados, Carlos
Roberto Gonçalves explica que:
Do conceito de transação extraem-se os seus
requisitos ou elementos constitutivos: a) a existência de relações jurídicas
controvertidas; b) a intenção de extinguir as dúvidas, para prevenir ou
terminar o litígio; c) o acordo de vontades; e d) concessões recíprocas.
A existência de uma dúvida é essencial. É nula a
transação, se ela não mais existe porque a controvérsia já foi
judicialmente solucionada, “por sentença passada em julgado”, sem que
um ou ambos os transatores tivessem “ciência” desse fato, ou se jamais
existiu qualquer possibilidade de conflito, por se verificar, por título
ulteriormente descoberto, “que nenhum deles tinha direito sobre o objeto
da transação” (CC, art. 850), pois ninguém pode transigir a respeito de
coisa que não lhe pertence.
A primeira hipótese é difícil de suceder, porque a
sentença não passa em julgado sem que as partes dela sejam intimadas.
Pode ser lembrada, no entanto, a hipótese de a parte vencedora morrer,
depois de cientificada da decisão e do trânsito em julgado, e o herdeiro
celebrar acordo com o vencido, desconhecendo a existência da sentença
favorável.
Em segundo lugar figura a intenção das partes de
extinguir as dúvidas, para prevenir ou terminar o litígio. Faz-se mister que
elas estejam imbuídas de espírito conciliador e realizem o ato com o
animus de colocar um paradeiro na controvérsia, visando à tranquilidade
e o imediatismo da fruição do direito objeto da contenciosidade.
O terceiro elemento constitutivo é o acordo de
vontades, para o qual exige-se capacidade das partes e legitimação para
alienar, bem como a outorga de poderes especiais, quando realizada por
mandatário (CC, art. 661, § 1o). Só as pessoas maiores e capazes podem
transigir (qui transigit alienat). Mas a algumas a lei proíbe a transação,
por importar sempre renúncia de direitos. Encontram-se nessa situação,
dentre outras, as seguintes pessoas: a) o tutor, em relação aos negócios do
tutelado, salvo autorização judicial (CC, art. 1.748, III); b) o curador,
referentemente ao curatelado, nas mesmas condições (art. 1.774, c/c o art.
1.748, III); c) os pais, em relação aos bens dos filhos, salvo autorização
judicial e a bem deles (art. 1.691); d) o pródigo, salvo com a assistência de
seu curador (art. 1.782); e) um dos cônjuges, sem a vênia do outro, exceto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se o regime de bens for o da separação; f) o administrador judicial, salvo
licença do juiz e oitiva do falido e do Comitê (art. 22, III, § 3o, da Lei de
Falências); g) o mandatário sem poderes especiais e expressos (CC, art.
661, § 1o); h) os procuradores fiscais e judiciais das pessoas jurídicas de
direito público interno; i) o inventariante, salvo autorização judicial
(CPC, art. 992, II).
Exige-se também, em quarto lugar, que as partes
façam concessões recíprocas, pois, se apenas uma delas cede, não há,
juridicamente falando, transação, mas renúncia, desistência ou doação. Se
uma parte não concede alguma coisa em troca do que recebe, participa de
uma liberalidade e não de transação.
(...)
O Código Civil de 2002 incluiu a transação no
título dedicado às “várias espécies de contratos”, reconhecendo que sua
força obrigatória emana exatamente da convenção, do acordo de
vontades, ao prescrever, no art. 849, que “a transação só se anula por
dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”.
Não se admite, pois, retratação unilateral de transação. Daí a afirmação,
inicialmente feita, de que constitui negócio jurídico bilateral, como os
contratos em geral.
Como se colhe da lição doutrinária, a finalidade
da transação é a prevenção do litígio, mediante concessões recíprocas. No
caso, não há como sustentar que o autor não soubesse que a indenização
estava sendo paga a título de reparação pecuniária pela explosão, sendo
descabida a inquirição se abrangia ou indenização pelo dano moral.
Muito embora a Exma. Relatora tenha razão ao
afirmar que “mesmo admitindo que o pagamento teria contemplado o
núcleo familiar, isto obstaria eventual condenação à reparação de danos
materiais, mas não necessariamente os danos morais, que são devidos
individualmente a cada um dos atingidos”, verifico que a ação não foi
ajuizada apenas pelo Sr. Silvano, e não pelos demais integrantes de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
família. Muito embora o valor tenha sido depositado na conta de sua
esposa, ele reconhece na inicial que o acordo com a ré foi ajustado por ele,
refere até mesmo que assinou sem saber o que assinava, e em razão disso
busca, novamente, reparação por danos materiais e morais, e não apenas
estes últimos, o que, em tese, poderia ser compatível com a pretensão de vê-
los especificamente reparados.
No caso não existe a mínima demonstração da
ocorrência de dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa
controversa. O autor reconhece na petição inicial que não considera o valor
pago vantajoso, aduzindo que não tinha ciência da extensão de seu direito.
Ocorre que o parágrafo único do artigo 849 é claro ao dispor que a
transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram
objeto de controvérsia entre as partes.
Nesse sentido, em precedentes envolvendo os
mesmos fatos, já se decidiu que:
Apelação.
Indenização
por
dano
moral.
Reparação de danos morais decorrentes de explosão provocada por
vazamento de gás encanado da empresa apelada. Inadmissibilidade.
Existência de transação extrajudicial entre as partes. Inocorrência de
vícios de consentimento. Acordo que constitui ato jurídico perfeito.
Impossibilidade de arrependimento unilateral. Precedentes deste E.
Tribunal. Sentença integralmente mantida. Recurso improvido (Apelação
Cível n.o 1004596-79.2015.8.26.0100; Relator (a): Fernão Borba Franco;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro:
01/06/2020).
CONSTITUCIONAL
E
CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO
TRANSAÇÃO
LITÍGIO ENCERRADO

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Pedido de indenização por danos causados
por explosão em duto de gás subterrâneo. Transação firmada pelas partes,
com o pagamento da indenização acordada, que põe fim ao litígio entre as
partes. Animus de encerrar a controvérsia que é elemento essencial do
negócio jurídico firmado entre as partes. Pretensão de ressuscitar o
conflito que não merece prosperar. Indenização indevida. Sentença
reformada. Pedido improcedente. Recursos das rés providos. Recurso da
autora desprovido (Apelação Cível n.o 1012786-31.2015.8.26.0100;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/10/2018; Data de Registro: 01/11/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Acidente causado por vazamento de gás em duto subterrâneo. Indenização
por danos morais. Descabimento. Transação extrajudicial cujos termos
sequer foram carreados aos autos. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito alegado. Inexistência de prova da presença da autora no local na
data da ocorrência. Não configurado o dever de indenizar. Decisão
mantida.
Recurso
não
provido
(Apelação
Cível
n.o
1005007-25.2015.8.26.0100; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 37a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 09/11/2017).
Isto posto, pelo meu voto, mais uma vez rogando
a vênia da culta Relatora, negaria provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária arbitrada na r. sentença,
observada a gratuidade.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1138F7A2
15
23
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
113D5C44
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004667-81.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.